Tribunal: TJSP
Processo: 1005585-51.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Anotação em Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – Alegação de inexistência de prévia notificação – Contrato bilateral que impõe dever de mútua vigilância – Ademais, houve cientificação por meio de extratos bancários – Dano moral não configurado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11,

Ementa:
*Indenização – Anotação em Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – Alegação de inexistência de prévia notificação – Contrato bilateral que impõe dever de mútua vigilância – Ademais, houve cientificação por meio de extratos bancários – Dano moral não configurado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*